Tribunal: TJES
Processo: 5009143-55.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009143-55.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO SANTOS GUIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Homicídio qualificado. Lesão corporal. Associação criminosa armada. Corrupção de menores. Alegações de nulidades na dosimetria da pena. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Ação de revisão criminal ajuizada por condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES à pena de 35 anos de reclusão e 9 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, CP), lesão corporal (art. 129, caput, CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, ECA), na forma dos arts. 69 e 70 do CP.

2.Condenação fundamentada no conjunto probatório produzido em plenário, com destaque para os depoimentos de vítima e testemunhas, que atribuíram ao réu participação ativa, liderança e emprego de crueldade na execução.

3.Defesa sustenta nulidade na dosimetria por: (i) exasperação da pena-base sem fundamentação idônea; (ii) valoração negativa da personalidade sem laudo técnico; (iii) uso de atos infracionais como maus antecedentes; (iv) bis in idem na utilização de qualificadoras como agravantes; e (v) duplicidade na consideração de condenações pretéritas.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar se, à luz do art. 621 do CPP:

i) houve ilegalidade ou fundamentação inidônea na exasperação da pena-base;

ii) a valoração negativa da personalidade depende, necessariamente, de laudo técnico;

iii) atos infracionais podem ser utilizados como maus antecedentes;

iv) a utilização de mais de uma qualificadora, sendo uma para tipificação e outra como agravante, configura bis in idem; e

v) houve repetição indevida de condenações pretéritas em fases distintas da dosimetria.

III. Razões de decidir

5. A Revisão Criminal tem caráter excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

6. Pena-base majorada com base em elementos concretos extraídos da prova oral, relativos à crueldade, frieza e liderança na empreitada criminosa, bem como antecedentes criminais, não configurando ilegalidade.

7. A ausência de laudo técnico não impede a valoração negativa da personalidade, quando inferida de elementos probatórios consistentes, segundo jurisprudência dominante.

8. Utilização de atos infracionais como maus antecedentes mitigada pela consideração, no caso, de condenações criminais definitivas, afastando nulidade.

9. Não há bis in idem quando, havendo pluralidade de qualificadoras, uma é utilizada para qualificar o crime e as demais como agravantes, conforme entendimento pacificado no STJ.

10. Inexistência de prova inequívoca de repetição de condenações pretéritas em fases distintas da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

11. Pedido revisional improcedente. Manutenção integral da condenação.

12. Tese: É legítima a exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos do caso, admitindo-se a valoração da personalidade a partir do conjunto probatório; não há bis in idem na utilização de qualificadoras remanescentes como agravantes; atos infracionais não podem, isoladamente, configurar maus antecedentes, mas sua consideração cumulada com condenações definitivas afasta nulidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Paulo dos Santos Guida, objetivando a desconstituição da sentença condenatória, proferida nos autos da ação penal nº 0013577-18.2016.8.08.0024, que o condenou à pena total de 35 anos de reclusão, além de nove meses e quinze dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa) e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), aplicados em concurso material e formal, na forma dos artigos 69 e 70 do Código Penal.

Sustenta o revisionando a nulidade da dosimetria, em razão de exasperação da pena-base sem fundamentação concreta e idônea; utilização de atos infracionais pretéritos como maus antecedentes, em afronta à jurisprudência consolidada; valoração negativa da personalidade sem suporte em laudo técnico, baseando-se apenas em suposições sobre suposta integração a facção criminosa; ocorrência de bis in idem, pela utilização de uma das qualificadoras para tipificar o homicídio e as demais como agravantes; e duplicidade indevida na consideração de condenações pretéritas, em mais de uma fase do processo dosimétrico.

Afirma, ainda, que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma desproporcional e em desacordo com os princípios da presunção de inocência, da individualização da pena e do devido processo legal, requerendo a redução das penas e o refazimento da dosimetria.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pugnou pela improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009143-55.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO SANTOS GUIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: CONSUELO IZABEL FERNANDES ERMANI - ES21477

VOTO

Cuida-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por
Paulo dos Santos Guida
, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0013577-18.2016.8.08.0024, oriunda do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES, que o condenou à pena total de trinta e cinco anos de reclusão, além de nove meses e quinze dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), lesão corporal (art. 129, caput, CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, ECA), na forma dos arts. 69 e 70 do Código Penal.

A condenação se deu com base no conjunto probatório produzido em plenário, no qual se destacou o depoimento da testemunha Fabiano Vidal Nunes, vítima das lesões corporais, que narrou, de maneira firme e coerente, a dinâmica da ação: “vi quando Paulo, conhecido como Paulinho, desceu do carro com outros indivíduos, todos armados, e começou a disparar contra a vítima fatal, atingindo-a diversas vezes, inclusive quando já estava caída”. Também foi colhida a palavra de Antonio Leite Junior, que confirmou ter visto o requerente “agir em conjunto com integrantes do grupo, demonstrando frieza e liderança na execução do crime”.

O Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória de que o homicídio foi cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio cruel.

Reconheceu, ainda, a ocorrência de concurso formal entre os crimes e a participação do réu em associação criminosa armada, bem como a corrupção de menores em cinco oportunidades, ante a prova oral que indicou a presença de adolescentes na empreitada criminosa.

Na sentença, o magistrado elevou a pena-base do homicídio para vinte e três anos e três meses, justificando tal exasperação na gravidade concreta da conduta, no elevado grau de reprovação social, na personalidade voltada ao crime e nos antecedentes, mencionando registros de atos infracionais e condenações pretéritas.

Acresceu cinco anos na segunda fase, em razão das agravantes de motivo torpe e meio cruel, chegando à reprimenda definitiva para o homicídio.

A defesa, na presente revisão, sustenta que houve nulidade na dosimetria: (i) exasperação da pena-base sem fundamentação idônea; (ii) valoração negativa da personalidade sem amparo em laudo técnico, fundada apenas em suposições de suposta integração a facção criminosa; (iii) utilização de atos infracionais como maus antecedentes; (iv) ocorrência de bis in idem, ao empregar uma qualificadora para tipificação e as demais como agravantes; e (v) duplicidade na consideração de condenações pretéritas em mais de uma fase da dosimetria.

É cediço que a Revisão Criminal, ação de natureza excepcional, somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STF e do STJ exige, para a revisão de dosimetria, que haja decisão contrária ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos ou que se baseie em provas falsas, ou, ainda, que surjam provas novas de inocência ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.

No tocante à exasperação da pena-base, verifica-se que a sentença apontou elementos concretos, extraídos dos depoimentos colhidos, para justificar o aumento, destacando a crueldade e frieza na execução, a liderança na organização criminosa e a habitualidade delitiva.

Embora não haja laudo pericial específico sobre a personalidade, a jurisprudência majoritária admite que essa circunstância possa ser aferida a partir do contexto probatório, como se deu no caso.

Quanto ao uso de atos infracionais como maus antecedentes, reconheço que há precedentes dos Tribunais Superiores vedando tal prática, mas registro que o acórdão confirmatório considerou, além desses registros, condenações criminais definitivas, o que afasta a alegada ilegalidade.

Em relação ao bis in idem, o STJ pacificou o entendimento de que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e as demais para agravar a pena, como ocorreu.

Por fim, a suposta repetição de condenações pretéritas, em mais de uma fase da dosimetria, não se verifica de modo incontroverso nos autos, inexistindo elemento novo que contrarie a análise já feita no julgamento da apelação.

Assim, não se constata decisão manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, nem a apresentação de prova nova apta a alterar o julgado, revelando-se a presente ação revisional como mera tentativa de rediscutir matéria já definitivamente apreciada.

Diante do exposto,
julgo

improcedente
o pedido revisional, mantendo-se incólume a condenação imposta no processo originário.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente a revisão.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.